Tribunal: STF
Processo: ARE 1355450
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Partido político. Prestação de contas anuais. Determinação de devolução de recursos públicos do fundo partidário ao Tesouro Nacional. Acórdão do TSE. Princípio da legalidade estrita. Artigo 5º, inciso II, da CF/88. Súmula nº 636 do STF. Lei nº 9.096/95. Matéria infraconstitucional. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a suscitada ofensa ao postulado da legalidade estrita (art. 5º, inciso II, da CF/88) carece do necessário prequestionamento, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 282/STF.



    2. Por outro lado, para reformar o acórdão no tocante à devolução dos valores tidos como irregulares, seria necessário examinar legislação infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 9.096/95, circunstância que atrai a barreira da Súmula nº 636/STF.



    3. Eventual afronta ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, o que extrapola o objeto do recurso extraordinário, de devolutividade restrita.



    4. Agravo regimental não provido.